Tribunal: TJSP
Processo: 0006751-27.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
do com o decurso do prazo de reabilitação da infração disciplinar. Inteligência do disposto nos artigos 85, IV; c.c. 89, III, da Resolução SAP no 144/2010. Termo inicial para progressão de regime. Data em que o sentenciado preencheu, concomitantemente, os requisitos do artigo 112 da LEP. Decisão judicial que tem natureza declaratória. Precedentes do STF, STJ e desta Colenda Câmara – Agravo provido em parte para determinar a retificação da data-base para futura progressão de regime, a qual deverá retroagir à data em que o sentenciado preencheu, concomitantemente, ambos os requisitos para a concessão da benesse anterior.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0006751-27.2020.8.26.0996; Relator (a): Gilberto Cruz; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Gilberto Cruz

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

11/09/2020

Data de publicação:

11/09/2020

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto concedida – Recurso ministerial pleiteando a retificação dos cálculos para futura progressão ao regime aberto – Alegação de que a data-base para a próxima progressão confunde-se com a data em que o sentenciado preencheu ambos os requisitos para a progressão ao regime intermediário. Possibilidade. Agravado que praticou falta disciplinar

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto concedida – Recurso ministerial pleiteando a retificação dos cálculos para futura progressão ao regime aberto – Alegação de que a data-base para a próxima progressão confunde-se com a data em que o sentenciado preencheu ambos os requisitos para a progressão ao regime intermediário. Possibilidade. Agravado que praticou falta disciplinar de natureza grave no curso da execução. Requisito subjetivo implementado com o decurso do prazo de reabilitação da infração disciplinar. Inteligência do disposto nos artigos 85, IV; c.c. 89, III, da Resolução SAP no 144/2010. Termo inicial para progressão de regime. Data em que o sentenciado preencheu, concomitantemente, os requisitos do artigo 112 da LEP. Decisão judicial que tem natureza declaratória. Precedentes do STF, STJ e desta Colenda Câmara – Agravo provido em parte para determinar a retificação da data-base para futura progressão de regime, a qual deverá retroagir à data em que o sentenciado preencheu, concomitantemente, ambos os requisitos para a concessão da benesse anterior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006751-27.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALBERTO
MAYKE TELES ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso ministerial para determinar a retificação dos
cálculos para que deles conste que a data-base para futura progressão ao regime
aberto deverá ser a data em que o sentenciado preencheu ambos os requisitos -
objetivo e subjetivo - para a progressão ao regime anterior (05.03.2019), nos
termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006751-27.2020.8.26.0996 -Voto no 12657
2
Agravo em execução penal no 0006751-27.2020.8.26.0996 – Digital
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM UR5 Presidente Prudente
Execução no 0011136.75.2017.8.26.0041
Agravante: Ministério Público
Agravado: Alberto Mayke Teles Andrade
Magistrado: Dr. Gabriel Medeiros

Voto no 12657
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Progressão ao regime
semiaberto concedida
Recurso ministerial pleiteando a
retificação dos cálculos para futura progressão ao regime
aberto
Alegação de que a data-base para a próxima
progressão confunde-se com a data em que o sentenciado
preencheu ambos os requisitos para a progressão ao regime
intermediário. Possibilidade. Agravado que praticou falta
disciplinar de natureza grave no curso da execução. Requisito
subjetivo implementado com o decurso do prazo de
reabilitação da infração disciplinar. Inteligência do disposto
nos artigos 85, IV; c.c. 89, III, da Resolução SAP no 144/2010.
Termo inicial para progressão de regime. Data em que o
sentenciado preencheu, concomitantemente, os requisitos do
artigo 112 da LEP. Decisão judicial que tem natureza
declaratória. Precedentes do STF, STJ e desta Colenda Câmara
Agravo provido em parte para determinar a retificação da data-
base para futura progressão de regime, a qual deverá retroagir
à data em que o sentenciado preencheu, concomitantemente,
ambos os requisitos para a concessão da benesse anterior.
Trata-se de agravo em execução interposto contra a
decisão copiada à fl. 41, que indeferiu o pedido ministerial de retificação do
cálculo do sentenciado Alberto Mayke Teles Andrade e manteve como
termo inicial para a obtenção de futura progressão o dia em que foi
preenchido o requisito temporal.
Inconformado, recorre o Ministério Público pugnando a
retificação do cálculo para que nele seja considerado como termo inicial
para a progressão de regime a data em que foi realizado o exame
criminológico (fls. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006751-27.2020.8.26.0996 -Voto no 12657
3
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 15/16). A decisão recorrida foi mantida (fl. 17).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento (fls. 47/50).
É o relatório.
O recurso comporta parcial acolhida nos limites abaixo
estabelecidos.
Alberto Mayke Teles Andrade cumpre pena privativa
de liberdade de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, com término previsto para 05.08.2022 (cf. cálculo de penas
fls. 34/35). Em 09.01.2020, após conclusão favorável do exame
criminológico e manifestação do Ministério Público, obteve a progressão ao
regime semiaberto (fl. 33).
Elaborado cálculo de penas, constou como termo inicial
para progressão ao regime aberto a data em que Alberto Mayke preencheu
o requisito objetivo para a progressão ao regime intermediário (01.12.2018
cf. fls. 34/35).
Na
sequência,
sobreveio
pedido
ministerial
de
retificação do cálculo de penas, o qual restou indeferido, tendo o d. Juízo
consignado que o fazia “nos termos do decidido no Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000” (fl. 41), razão do
inconformismo do Parquet.
Pois bem.
Respeitado o entendimento do i. Magistrado a quo,
assiste parcial razão ao Ministério Público, pois, se de um lado não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006751-27.2020.8.26.0996 -Voto no 12657
4
mostra razoável que aqueles que se encontram sob a custódia do Estado
tenham de arcar com a demora deste
por vezes disparatada
em
entregar a prestação jurisdicional (análise do benefício pleiteado), de outro,
é pacífico o entendimento de que a data-base para futura progressão de
regime é o dia em que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos
exigidos para a concessão da progressão anterior, eis que a decisão
concessiva da benesse possui natureza declaratória e não constitutiva,
evitando tratamento diferenciado de situações análogas, bem como onerar
o sentenciado.
Nesse sentido posicionou-se a Suprema Corte, no
julgamento do Habeas Corpus no 115.254/SP, de relatoria do Ministro
Gilmar Mendes:
Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de
regime. Data-base. (...) 4. Na execução da pena, o
marco para a progressão de regime será a data em que
o apenado preencher os requisitos legais (art. 112,
LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda
no regime anterior. 5. A decisão que defere a
progressão de regime tem natureza declaratória, e não
constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica
utilizada para a regressão de regime em faltas graves
(art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do
fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta.
7.
Constrangimento
ilegal
reconhecido,
ordem
concedida. (HC 115254, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Segunda Turma, J. 15.12.2015).
A essa corrente filiaram-se as duas Turmas do Colendo
Superior de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006751-27.2020.8.26.0996 -Voto no 12657
5
“PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. TERMO INICIAL PARA A
CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL. DATA EM QUE
O
APENADO
TERIA
DIREITO
AO
BENEFÍCIO,
CUMPRINDO OS REQUISITOS LEGAIS (ART. 118 DA
LEP).
NOVO
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
MUDANÇA
DA
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal
Federal, recentemente, passou a entender que o termo
inicial de contagem do lapso temporal para a progressão
de regime deve corresponder à data em que o apenado
efetivamente preencheu os requisitos legais do art. 118
da LEP, ou seja, a data em que teria direito ao
benefício, devendo, pois, ser computado o tempo em
que o apenado ficou no aguardo da análise do pedido.
2. A nova orientação promove tratamento mais justo e
mais digno ao apenado, que não mais será punido com
a mora e a ineficiência do Estado, passando a ser
adotada por ambas as Turmas Criminais deste STJ. 3.
Agravo
regimental
improvido”
(AgRg no HC no
362554/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Dje
28.04.17. No mesmo sentido:
HC 369774/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma,
julgado
em
22.11.2016,
publicado
em
07.12.2016).
No presente caso, constata-se que o sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006751-27.2020.8.26.0996 -Voto no 12657
6
preenchera o requisito objetivo para progressão ao regime intermediário em
01.12.2018; entretanto, àquela altura, ostentava mau comportamento
carcerário, consoante disposto no artigo 85, IV, da Resolução SAP no
144/20101, eis que cometeu falta grave em 06.03.2018 (dano ao
patrimônio). Portanto, somente se reabilitou de tal infração em 05.03.20192
data em que se verificou o preenchimento do requisito subjetivo à
pretendida progressão, nos exatos termos do que dispõe o artigo 89, III, da
Resolução SAP no 144/20103.
De assim ser que, apesar de atingido o lapso temporal
para progressão ao regime intermediário em 01.12.2018, Alberto Mayke
somente fez jus à benesse em 05.03.2019, data em que reuniu,
concomitantemente, os requisitos objetivo e subjetivo (LEP, artigo 112).
Não é outra a iterativa jurisprudência desta Colenda
Câmara Criminal:
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

Data-base
para
progressão de regime prisional Insurgência contra os
cálculos elaborados no qual se considerou como termo
inicial para a progressão de regime prisional a data em
que o sentenciado preencheu apenas o requisito
objetivo para progressão ao regime anterior
Termo
inicial a ser adotado é o da data em que o sentenciado
preencheu, simultaneamente, os requisitos do artigo 112
1 “Artigo 85 - Para fins administrativos, o comportamento do preso recolhido em regime fechado e em regime
semiaberto, nas unidades prisionais sob responsabilidade da Secretaria da Administração Penitenciária, é classificado
como: (...) IV- mau, quando registra a prática de faltas disciplinares de natureza grave sem reabilitação de
comportamento”.
2 Observa-se erro material no boletim informativo copiado às fls. 18/22, eis que a data correta de reabilitação da falta
grave praticada em 06.03.2018 é 05.03.2019 e não 04.04.2019, como constou.
3 “Artigo 89 - o preso em regime fechado ou em regime semiaberto tem, no âmbito administrativo, os seguintes prazos
para reabilitação do comportamento, contados a partir do cumprimento da sanção imposta: (...) III- 12 (doze) meses
para as faltas de natureza grave”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006751-27.2020.8.26.0996 -Voto no 12657
7
da LEP (objetivo e subjetivo)
Precedentes dos
Tribunais Superiores e desta C. Câmara Prática de
falta grave que enseja o prazo de 12 meses para
reabilitação Inteligência do disposto no artigo 89, III,
do RIP-SAP Decisão acertada Recurso não provido.
(TJSP,
Agravo
de
Execução
Penal
0004521-46.2019.8.26.0026,
Rel.
Des.
Cláudio
Marques, 15a Câmara de Direito Criminal, j. em
03/10/2019).
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão de
regime
-
Decisão
concessiva
possui
natureza
meramente declaratória - Entendimento pacífico no STJ
e STF - Termo inicial para nova progressão deverá ser a
data em que preenchidos os requisitos objetivos e
subjetivos para tanto - Na espécie o reeducando teve
reconhecida falta grave com a modificação do termo
inicial para o cálculo de progressão que deve ser a data
do cumprimento dos requisitos não bastando a data do
requisito objetivo isoladamente - Recurso não provido.
(TJSP,
Agravo
de
Execução
Penal
0003339-
92.2019.8.26.0521, Rel. Des. Ricardo Sale Júnior, 15a
Câmara de Direito Criminal, j. em 08/08/2019).
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE
REGIME. INDEFERIMENTO. Falta de preenchimento do
requisito objetivo-temporal. Recurso da defesa. Data-
base. Dia da implementação dos requisitos objetivo e
subjetivo previstos no artigo 112, da lei no 7.210/1984. O
termo a quo para fins de nova progressão de regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006751-27.2020.8.26.0996 -Voto no 12657
8
não pode corresponder somente à data em que o
agravante teria implementado o requisito objetivo, na
medida em que a progressão prisional se sujeita,
também, à aferição do mérito pessoal do sentenciado.
Precedentes dos Colendos Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça, e deste Egrégio Tribunal
de
Justiça.
Requisito
subjetivo.
Ausência
de
pronunciamento, impossibilitando a manifestação por
este colegiado, sob pena de indevida supressão de
instância. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (TJSP,
Agravo
de
Execução
Penal
9000130-85.2017.8.26.0050, Rel. Des. Camargo Aranha
Filho, 15a Câmara de Direito Criminal, j. em 17/08/2017).
Assim, constatado que o preenchimento dos requisitos
exigidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal para a progressão
anteriormente concedida se deu somente em 05.03.2019, forçosa a
conclusão de que assiste razão parcial ao Ministério Público quando
pretende ver a data-base para a aquisição de futuros benefícios alterada
para o dia em que preenchidos os requisitos
objetivo e subjetivo

exigidos para a concessão da progressão anterior, mostrando-se descabido,
no entanto, o acolhimento do pleito para que seja aqui considerado o lapso
temporal em que se aguardou a conclusão do exame criminológico, vez que
este foi favorável ao reeducando, corroborando a implementação do
requisito subjetivo na data já mencionada.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
ministerial para determinar a retificação dos cálculos para que deles conste
que a data-base para futura progressão ao regime aberto deverá ser a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006751-27.2020.8.26.0996 -Voto no 12657
9
em que o sentenciado preencheu ambos os requisitos objetivo e subjetivo
para a progressão ao regime anterior (05.03.2019), nos termos do artigo
112 da Lei de Execução Penal.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator